Tribunal: TJMT
Processo: 1021799-02.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021799-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATALIA VITORIA SILVA DE CARVALHO - CPF: 067.374.151-64 (AGRAVANTE), RENE DIAZ RODRIGUEZ - CPF: 707.876.461-72 (AGRAVADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ALIMENTOS - DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS GRAVÍDICOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE -

MÉDICO – CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando os rendimentos do autor/agravado – apenas os satisfatoriamente demonstrados –, já é possível constatar a defasagem do valor arbitrado pelo Juízo de piso, daí a probabilidade do alegado direito à majoração dos alimentos defendido no presente recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATÁLIA VITÓRIA SILVA DE CARVALHO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Investigação de Paternidade c/c Pedido de Alimentos
”

(Proc. nº 0009758-57.2013.8.11.0004 – Código 175906), ajuizada contra a agravante por RENE DIAZ RODRIGUEZ, fixou alimentos provisórios em favor do nascituro em valor correspondente a 50% do salário mínimo vigente
(cf. Id. nº 120702040 dos autos de origem).

A gestante/ré/agravante discorre sobre a necessidade de majoração dos alimentos provisórios arbitrados em favor do nascituro aduzindo que, para quantificação do montante razoável, “
deve o julgador levar em conta as necessidades básicas da gestante e a capacidade financeira do alimentante
”, o que afirma não ter ocorrido no caso, pois “
não se tem dúvida que a mulher gestante possui diversas despesas oriundas da gravidez, entre elas, alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além do enxoval do bebê
”.

Prossegue dizendo que “
o agravado é médico pediatra e atua como profissional autônomo em seu consultório particular, como contratado e como servidor público de hospitais particulares e públicos
”, auferindo renda mensal “
não inferior a R$ 30 mil
”, enquanto ela, ré/agravante, “
é atendente de enfermagem contratada pelo Hospital Santa Helena, em Cuiabá, onde
(...)
exerce a função de lactarista, com renda mensal de R$ 1.752,35
” (sic – cf. Id. nº 182388669 - Pág. 9/14).

Assevera que “
o mínimo necessário para a colaboração do agravado
(...)
é o patamar de 15% dos seus rendimentos mensais
” e, no mais, dizendo que “
o agravado presta serviços no Hospital Santa Helena, em Cuiabá, nas funções de médico pediatra do hospital e médico pediatra responsável pela UTI-Neonatal
”, e que o nosocômio se recusa a “
apresentar os rendimentos auferidos pelo agravado sem ordem judicial para tanto
”, defende a necessidade de expedição de ofício ao Hospital Santa Helena para que “
apresente os três últimos contracheques e contratos ativos com o agravado
” (sic – cf. Id. nº 182388669 - Pág. 14/18).

Pede, sob esses fundamentos, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, “
os alimentos provisórios sejam majorados para o patamar de 15% dos rendimentos do agravado, considerando-se, nesse primeiro momento, os rendimentos auferidos junto ao Hospital Universitário Julio Miller, em Cuiabá, descontados diretamente da sua folha de pagamento
”, e, após expedição de ofício ao Hospital Santa Helena, considerando-se seus “
rendimentos líquidos totais
” (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão contida no Id. nº 186781172 deferiu o pedido antecipatório para majorar o valor dos alimentos gravídicos provisórios para o montante correspondente a um salário mínimo.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 190902187)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A oferta de alimentos tem como fundamento jurídico o art. 24 da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos), que dispõe que “
a parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência comum por motivo, que não necessitará declarar,
poderá tomar a iniciativa de comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe
e de pedir a citação do credor, para comparecer à audiência de conciliação e julgamento
destinada à fixação dos alimentos a que está obrigado
” (
grifei
e
destaquei
), ou seja, confere ao alimentante faculdade de ofertar alimentos, competindo-lhe informar seus rendimentos para que, observando sua possibilidade de prestá-los e a necessidade do alimentando de recebê-los, o Juízo arbitre montante em patamar provisório que seja minimamente suficiente para atender as necessidades mais básicas e prementes do alimentando – no caso o nascituro –, podendo a importância ser modificada para mais ou para menos, segundo critério de razoabilidade.

Assim, descabe o acolhimento praticamente automático da oferta do alimentante, no caso, correspondente a 50% do salário mínimo vigente, já que, repita-se, o juízo acerca dessa quantificação deveria envolver os rendimentos do alimentante, aspecto completamente sonegado à cognição da MMª. Juíza de piso.

Agora, na sede recursal, a ré/agravante traz prova documental dotada de satisfatório grau de relevância que indica que, somente em razão de seu vínculo com o Hospital Universitário Júlio Muller, onde exerce jornadas laborais de 40 horas semanais, o alimentante/agravado aufere rendimento mensal bruto de R$ 14.697,71 (cf. Ids. nº 182388694 e 182388693 dos autos de origem), sendo factível a assertiva recursal de que ele ainda possui outras significativas fontes de renda.

No caso, o agravado não trouxe aos autos o mais mínimo elemento de convicção quanto a sua situação de dificuldade/impossibilidade de arcar com o valor, pois as contrarrazões se fundam exclusivamente na assertiva de que “
existe uma forte desconfiança de que a criança que está por vir, pode não ser filho (a) do agravado
”, somado a isso, o comprovante de rendimentos do agravado/genitor indica rendimento bruto de R$ 16.580,51 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), importe mais do que suficiente para arcar com os alimentos gravídicos fixados pela decisão que indeferiu o pedido antecipatório de 1 salário mínimo mensal.

Considerando os rendimentos do autor/agravado – apenas os satisfatoriamente demonstrados –, já é possível constatar a defasagem do valor arbitrado pelo Juízo de piso, daí a probabilidade do alegado direito à majoração dos alimentos defendido no presente recurso.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para majorar o valor dos alimentos gravídicos provisórios para montante correspondente a um salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024